Tribunal: TJES
Processo: 5007389-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007389-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMOLATTE CONFEITARIA LTDA
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007389-20.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
AMOLATTE CONFEITARIA LTDA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES

JUIZ: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AMOLATTE CONFEITARIA LTDA em face de decisão (Id. 1971931) proferida pelo JUÍZO DA NONA VARA CÍVEL DE VITÓRIA, em AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL (Processo 0022120-68.2020.8.08.0024) ajuizada em face do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente, em síntese, na redução das parcelas do empréstimo e na inexigibilidade de boleto bancário enviado no dia 14.12.2021.

Em suas razões recursais, sustentou ter sido surpreendida com o recebimento, em 14.12.2021, de boleto bancário no valor de R$ 32.592,93 (trinta e dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos), com vencimento para 27.12.2021, cobrança que iria de encontro ao decido por esta e. Câmara Cível no Recurso de Agravo de Instrumento nº 5004796-52.2020.8.08.0000.

Salientou a necessidade de que a redução das parcelas a 30% (trinta por cento) perdure até o término dos efeitos da pandemia ou ao trânsito em julgado da demanda originária, independente do reconhecimento da gravidade por decreto estadual, uma vez que, em razão dos efeitos econômicos, permaneceria sem condições de arcar com a integralidade da obrigação originalmente firmada.

Sequencialmente, afirmou não ser razoável que o valor pretérito seja cobrado da forma pretendida pelo agravado, ao enviar um único boleto no valor de R$ 32.592,93 (trinta e dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos) destinado à quitação, de uma única vez, de todos os valores diferidos pela decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 5004796-52.2020.8.08.0000.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal para que “
Seja mantida a redução da parcela a 30%, mesmo sem prorrogação do decreto estadual de calamidade público, diante da nova variante e seus impactos econômicos, até que cessem os efeitos da pandemia ou até o trânsito em julgado do presente processo
”, devendo os boletos serem previamente enviados pelo agravado, vedada a cumulação de cobranças; “
Seja declarada a inexigibilidade do boleto enviado no dia 14/12/2021, assim como qualquer cobrança antecipada dos valores pretéritos, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cobrança, incidindo a mesma multa em caso de incluir a Agravante nos órgãos de proteção ao crédito
”; “
Seja aplicada multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cobrança indevida e repetição do indébito,
(...)
além de que fosse declarada o impedimento de contato direto com a Autora, devendo o contato ser feito com seus advogados
”, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo e determinando a remessa dos autos ao
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC, em atenção ao disposto no artigo 3º, §§ 2º e 3º, do CPC/15
(Id. 2013893)
.

Ausentes contrarrazões (Id. 2647574).

Recurso de Agravo Interno interposto por AMOLATTE CONFEITARIA LTDA (Id. 2717448).

Petição apresentada por
AMOLATTE CONFEITARIA LTDA no Id. 2889613 requerendo a redesignação da audiência de conciliação agendada pelo NUPEMEC.

É o relatório.

Em virtude do agravo interno manejado, inclua-se o feito em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL 01:

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, no sentido de conhecer do presente recurso e a este negar provimento, mantendo íntegra a decisão hostilizada. Outrossim, julgar prejudicado o agravo interno. É como voto.

VOGAL 02:

Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso principal, considerando
PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007389-20.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
AMOLATTE CONFEITARIA LTDA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES

JUIZ: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AMOLATTE CONFEITARIA LTDA em face de decisão (Id. 1971931) proferida pelo JUÍZO DA NONA VARA CÍVEL DE VITÓRIA, em AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL (Processo 0022120-68.2020.8.08.0024) ajuizada em face do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente, em síntese, na redução das parcelas do empréstimo e na inexigibilidade de boleto bancário enviado no dia 14.12.2021.

Em suas razões recursais, sustentou ter sido surpreendida com o recebimento, em 14.12.2021, de boleto bancário no valor de R$ 32.592,93 (trinta e dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos), com vencimento para 27.12.2021, cobrança que iria de encontro ao decido por esta e. Câmara Cível no Recurso de Agravo de Instrumento nº 5004796-52.2020.8.08.0000.

Salientou a necessidade de que a redução das parcelas a 30% (trinta por cento) perdure até o término dos efeitos da pandemia ou ao trânsito em julgado da demanda originária, independente do reconhecimento da gravidade por decreto estadual, uma vez que, em razão dos efeitos econômicos, permaneceria sem condições de arcar com a integralidade da obrigação originalmente firmada.

Sequencialmente, afirmou não ser razoável que o valor pretérito seja cobrado da forma pretendida pelo agravado, ao enviar um único boleto no valor de R$ 32.592,93 (trinta e dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos) destinado à quitação, de uma única vez, de todos os valores diferidos pela decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 5004796-52.2020.8.08.0000.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal para que “
Seja mantida a redução da parcela a 30%, mesmo sem prorrogação do decreto estadual de calamidade público, diante da nova variante e seus impactos econômicos, até que cessem os efeitos da pandemia ou até o trânsito em julgado do presente processo
”, devendo os boletos serem previamente enviados pelo agravado, vedada a cumulação de cobranças; “
Seja declarada a inexigibilidade do boleto enviado no dia 14/12/2021, assim como qualquer cobrança antecipada dos valores pretéritos, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cobrança, incidindo a mesma multa em caso de incluir a Agravante nos órgãos de proteção ao crédito
”; “
Seja aplicada multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cobrança indevida e repetição do indébito,
(...)
além de que fosse declarada o impedimento de contato direto com a Autora, devendo o contato ser feito com seus advogados
”, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo
(Id. 2013893)
.

Ausentes contrarrazões (Id. 2647574).

Recurso de Agravo Interno interposto por AMOLATTE CONFEITARIA LTDA (Id. 2717448).

Como é cediço,
o artigo 300,
caput
, do CPC/15, estabelece que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Compulsando os autos
, verifico que a demanda originária foi proposta pela agravante requerendo a suspensão das cobranças relativas à Cédula de Crédito Bancário firmada com o agravado em 08.08.2019, mediante a alegação de que, em decorrência do estado de calamidade pública proporcionado pela pandemia pelo novo coronavírus, seu faturamento teria sido brutalmente afetado, panorama que contrastaria com a recusa do agravado em proceder a renegociação do contrato.

Nesse sentido, contextualizou que, “
para atender a crescente demanda, fez-se necessária a implantação de uma sede própria (até então as sócias utilizavam-se de espaço residencial) e regularização social, sendo desenhado o projeto de um espaço, com a fábrica no mezanino, a loja de bolos e uma cafeteria
”,
projeto que, para ser alcançado, necessitou da obtenção de crédito junto ao BANDES, no valor de R$ 89.436,00 (oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais), a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e sucessivas, a iniciarem após o prazo de carência, em 25.11.2020, com o fito de viabilizar, primeiramente, a capitalização da agravante.

Dito isso, cumpre rememorar que, por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 5004796-52.2020.8.08.0000, depreendeu esta e. Terceira Câmara Cível, com fulcro nos artigos 317, 393, parágrafo único, e 478/480, do CC/02, e face a presença,
à época
, de
indícios concretos de desequilíbrio econômico-financeiro da agravante em razão da pandemia pelo novo coronavírus,
pela redução
a 30% (trinta por cento)
d
o valor das parcelas vencidas e vincendas, suspendendo-
se
,
sem a incidência de juros moratórios,
o pagamento do excedente,
enquanto perdura
sse
o Estado de Calamidade Pública no Estado do Espírito Santo.

Referido julgado restou ementado nos seguintes termos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIDA. MÉRITO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PANDEMIA. COVID-19. FATO SUPERVENIENTE E IMPREVISÍVEL. CAUSA DE FORÇA MAIOR. REVISÃO CONTRATUAL POR ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DAS PARCELAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
II.
Estabelece o artigo 317 c/c os artigos 478/480, do CC/02, a possibilidade de revisão contratual por onerosidade excessiva nas hipóteses em que restar caracterizado fato superveniente e imprevisível alheio à vontade dos contratantes apto a acarretar a desproporção do valor da prestação originalmente assumida.
III.
Na hipótese,
restou comprovado, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, o desequilíbrio econômico-financeiro sofrido pela agravante em razão da pandemia pelo novo coronavírus, notadamente pelo estagio ainda inicial de suas atividades coincidir com a decretação do Estado de Calamidade Pública e de Emergência em Saúde Pública no Estado do Espírito Santo, e ser, em grande parte, dependente de encomendas para festas de aniversários, casamentos e demais confraternizações, atividades que, notoriamente, sofreram grande impacto.
IV.
No cotejo entre o potencial risco de irreversibilidade da medida, deverá prevalecer o interesse da parte consumidora em ver acolhido o seu pedido subsidiário de redução das parcelas para 30% (trinta por cento) do valor devido, face a sua ululante hipossuficiência em relação à Instituição Bancária e da maior intensidade de risco da irreversibilidade reversa.
V.
Recurso conhecido e provido.
(
TJES
; Agravo de Instrumento
5004796-52.2020.8.08.0000,
Rel. Des JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, julgado em
30.06.2021).

Sucede, contudo, que referido estado de calamidade pública, inicialmente declarado pelo
s
Decreto
s
0446-S
(
D.O.E.
03.04.2020), 1212-S (
D.O.E.
30.09.2020) e 610-S (
D.O.E.
2
9
.03.2021),
cessou em
25.09.2021
, circunstância que afasta a alegação recursal de descumprimento, pelo agravado, da determinação judicial, não havendo que se falar, por isso, em cobrança indevida.

Necessário pontuar, aliás, a completa ausência
de
indícios concretos de que a agravante
,
atualmente,

encontrar-se-ia

em
desequilíbrio econômico-financeiro em razão da causa de força maior
supra
mencionada,
quiçá do baixo faturamento, seja pelo avanço da vacinação,
maior circulação de pessoas, acompanhada da
retomada gradual da atividade econômica.

Nem se diga pela inexigibilidade do boleto com vencimento em 27.12.2021, na medida em que, conforme e-mail colacionado no Id. 1971950, o valor nele presente correspondeu às próprias parcelas vencidas (além da complementação destas) durante o período em que vigorou o estado de calamidade pública, cujo valor, deliberadamente, não fora adimplido pela agravante, apesar da redução a 30% (trinta por cento) do valor original procedida por decisão judicial.

Note-se que eventual reconhecimento da inexigibilidade consistiria em verdadeiro p
rêmio à agravante, que, desde
a
decisão
proferida por esta Relatoria em 08.01.2021, no
Recurso de Agravo de Instrumento nº 5004796-52.2020.8.08.0000,

permaneceu inerte,
sem buscar o adimplemento das prestações correspondentes ao empréstimo contraído,
conspurcando,
a priori
, o princípio da boa-fé objetiva.

Melhor sorte não lhe assiste ao indicar que a ausência de pagamento teria operado por inconsistências no
website
do agravado, haja vista que
sequer comunicou a suposta dificuldade n
a emissão d
os boletos ao Juízo
a quo
, deixando para irresignar-se apenas após a cobrança do montante vencido pelo credor.

Finalmente, sem razão a agravante ao pleitear que o agravado seja impedido de contactá-la diretamente, inclusive para o envio de cobranças, face a ausência de previsão legal para tanto.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL.
TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TÉRMINO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. INADIMPLÊNCIA DA AGRAVANTE. BOA-FÉ OBJETIVA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
Dispõe
o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

II.
P
or ocasião do julgamento do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 5004796-52.2020.8.08.0000,
depreendeu-
se
, com fulcro nos artigos 317, 393, parágrafo único, e 478/480, do CC/02, e face a presença, à época, de indícios concretos de desequilíbrio econômico-financeiro da agravante em razão da pandemia pelo novo coronavírus, pela redução
a 30% (trinta por cento)
d
o valor das parcelas vencidas e vincendas
pertinentes à

Cédula de Crédito Bancário firmada com o agravado em 08.08.2019, suspendendo-
se
,
sem a incidência de juros moratórios,
o pagamento do excedente, enquanto perdura
sse
o Estado de Calamidade Pública no Estado do Espírito Santo.

III.
C
onstatada a cessação do
estado de calamidade pública
em
25.09.2021,
resta afastada a
alegação recursal de descumprimento, pelo agravado, da determinação judicial, não havendo que se falar em cobrança indevida.
Destaque-se, outrossim,
a ausência
de indícios concretos d
a persistência de
desequilíbrio econômico-financeiro em razão da causa de força maior
supra
mencionada
.

I
V.
Em razão da deliberada inadimplência,
apesar da redução
temporária
a 30% (trinta por cento) do valor original procedida por decisão judicial
,
eventual reconhecimento da inexigibilidade
do boleto com vencimento em 27.12.2021
consistiria em verdadeiro p
rêmio à agravante, que, desde decisão
proferida em 08.01.2021, no
Recurso de Agravo de Instrumento nº 5004796-52.2020.8.08.0000,

permanece inerte,
sem buscar o adimplemento das prestações correspondentes ao empréstimo contraído,
conspurcando,
a priori
, o princípio da boa-fé objetiva.

V
.
R
ecurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, julgando prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.